Tribunal: TJBA
Processo: 0000994-82.2010.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000994-82.2010.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ADUSTINA

Advogado(s)
:

APELADO: EVANILDA MARIA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TARCISIO ANDRADE SILVA ANJOS, JOAO PAULO DE ANDRADE NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE ACOLHEU TESE DE PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. PROCESSO FÍSICO. PETIÇÃO DO EXEQUENTE NÃO JUNTADA PELA SERVENTIA CARTORÁRIA. MORA DO JUDICIÁRIO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

1. Cediço a previsão sumular sobre o tema determinado pela Súmula 150 do STF, que dispõe: "
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
".

2.
In casu
, trata-se de embargos à execução ao cumprimento de sentença em Ação de Ressarcimento ao erário em que houve a condenação da parte embargada/apelada ao ressarcimento de valores.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento pacífico no sentido de que a pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade, prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

4. O processo transitou em julgado dia 06/02/2014. O prazo para o cumprimento de sentença venceria em 07/02/2019. Costa uma petição recebida pela serventia em 11/12/2018, fora da ordem de apresentação posto que juntada após a petição do cumprimento de sentença com data posterior. Na petição de 11/12/2018 o município requer desarquivamento dos autos “
a fim de que seja promovido o que for de direito
”.

5. O requerimento de desarquivamento não fora sequer analisado, tendo sido juntada a petição de Cumprimento de sentença em 13/11/2019 com os devidos valores que entende correto.

6. É se de salientar que o novo Código de Processo Civil traz a regra prevista no § 3º do art. 240, segundo o qual “
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”

7.

Por analogia, aplicável
à lide o entendimento firmado pela Corte Superior na Súmula 106 do STJ, não havendo que ser reconhecida a prescrição quando a paralisação da execução, a lentidão ou mesmo a demora
da tramitação processual
não ocorre por culpa da exequente.

8.
Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo da municipalidade,
para afastar a tese de prescrição do cumprimento de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000994-82.2010.8.05.0189
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ADUSTINA e como apelada EVANILDA MARIA DO NASCIMENTO.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora